Tribunal: TJSP
Processo: 0002686-38.2016.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. Configuração. Materialidade e autoria dos delitos demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da conduta. Acusado preso em flagrante delito possuindo e mantendo em depósito 1 revólver calibre .38, 19 cartuchos íntegros de

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. Configuração. Materialidade e autoria dos delitos demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da conduta. Acusado preso em flagrante delito possuindo e mantendo em depósito 1 revólver calibre .38, 19 cartuchos íntegros de calibre .38, 2 cartuchos íntegros de calibre .45 e 1 cartucho íntegro de calibre .9mm, cuja potencialidade lesiva foi atestada por laudo pericial. Acusado que confessou a posse irregular da arma de fogo de uso permitido, mas negou a posse ilegal das munições de arma de fogo de uso restrito. Versão, quanto à posse ilegal das munições, que restou isolada nos autos e sucumbe à firmeza da prova acusatória. Policiais que confirmaram a apreensão da arma de fogo e munições. Testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos e nada disseram que pudesse alterar a prova produzida nos autos. Condenação mantida.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Bases fixadas no mínimo legal para ambos os delitos e tornadas definitivas, ante a inexistência de agravantes e de causas de aumento ou diminuição da pena. Reconhecida a confissão espontânea em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, ainda que tenha o acusado negado a prática do outro delito, que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Substituição da corporal por restritivas de direitos a serem definidas pelo MM. Juízo de Execuções Criminais, com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000903260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002686-38.2016.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante PAULO LUIZ
BAPTISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso defensivo. Vencido o Revisor, Des. Poças
Leitão, dava provimento ao recurso para absolver o acusado e declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
008301
APELAÇÃO:
0002686-38.2016.8.26.0443
APELANTE:
PAULO LUIZ BAPTISTA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PIEDADE 1a VARA
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE
MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM
CONCURSO
MATERIAL
DE
INFRAÇÕES.
Configuração.
Materialidade e autoria dos delitos demonstradas nos autos, não
havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da
conduta. Acusado preso em flagrante delito possuindo e mantendo
em depósito 1 revólver calibre .38, 19 cartuchos íntegros de
calibre .38, 2 cartuchos íntegros de calibre .45 e 1 cartucho íntegro
de calibre .9mm, cuja potencialidade lesiva foi atestada por laudo
pericial. Acusado que confessou a posse irregular da arma de fogo
de uso permitido, mas negou a posse ilegal das munições de arma
de fogo de uso restrito. Versão, quanto à posse ilegal das munições,
que restou isolada nos autos e sucumbe à firmeza da prova
acusatória. Policiais que confirmaram a apreensão da arma de fogo
e munições. Testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos
e nada disseram que pudesse alterar a prova produzida nos autos.
Condenação mantida.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Bases fixadas no mínimo legal
para ambos os delitos e tornadas definitivas, ante a inexistência de
agravantes e de causas de aumento ou diminuição da pena.
Reconhecida a confissão espontânea em relação ao delito de posse
irregular de arma de fogo, ainda que tenha o acusado negado a
prática do outro delito, que não tem o condão de reduzir a pena
aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Substituição da corporal
por restritivas de direitos a serem definidas pelo MM. Juízo de
Execuções Criminais, com regime aberto em caso de
descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fl. 257/261, publicada em
audiência em 22.10.2019, condenou PAULO LUIZ BAPTISTA ao cumprimento, em
regime aberto, das penas de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 e 1 ano de detenção e 10 dias-
multa mínimos, como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03, em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material de infrações, substituídas as corporais por duas restritivas de direitos a
serem fixadas pelo MM. Juízo da Execução Penal, concedido o direito de apelar em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando sua
absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, alegando a
existência de inconsistências no depoimento dos policiais (fls. 278/284).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 291/293), contando os autos ainda com parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 302/309), que opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015).
Feita
tal
observação,
reporto-me
à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 257/261) e cujos trechos
adiante reproduzidos integram esta fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado pelos crimes de posse ilegal de munições de arma de fogo de uso
restrito e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, porque, no
dia 14.12.2016, por volta de 00h10min, em um imóvel situado à Estrada do
Jurupará, Piedade/SP, possuía e tinha em depósito um revólver, calibre .38, marca
Taurus, de uso permitido, municiado com 6 cartuchos íntegros, 19 cartuchos
íntegros de calibre .38, marca “CBC”, 2 cartuchos íntegros de calibre .45 Auto,
marca “CBC” e 1 cartucho íntegro de calibre 9mm, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal, à vista do auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), do boletim de ocorrência
(fls. 12/14), do auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), do laudo pericial (fls.
70/72), e, ainda, da prova oral colacionada aos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório.
Paulo, embora tenha negado na delegacia a
posse da arma de fogo e munições, em juízo assumiu guardar a arma de fogo em
seu imóvel, negando sua propriedade e a posse das munições. Na fase extrajudicial,
afirmou que na data dos fatos “encontrava-se no interior de sua residência,
juntamente com sua família, já cochilando, quando os policiais militares adentraram
em sua residência; que mantém a porta de sua casa sempre aberta, facilitando a
entrada de qualquer pessoa no local; que os policiais encontravam-se já em sua sala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando foi em sua direção e informaram ao interrogando que haviam recebido
denúncia de que ele possuía armas no local; que os policiais iniciaram uma revista
em sua casa enquanto ele manteve-se do lado de fora do local; que o interrogando e
nem seus familiares acompanharam a revista realizada pelos policiais militares; que
o interrogando não possui arma de fogo e nem munições, sendo que nunca possuiu
tais objetos; que o interrogando firma que os policiais disseram que encontraram
arma e munições no interior de um barracão existente em sua propriedade, o qual
não possui porta nem energia elétrica, sendo que qualquer pessoa teria acesso ao
local; que não sabe informar quem seria o proprietário de tais objetos, mas afirma
não ser de sua propriedade.” (fls. 9/10).
Em juízo, declarou que “pessoa chamada 'Dr.
Gilberto' teria deixado a arma em sua propriedade, guardada na garagem.
Franqueou a entrada dos policiais à propriedade por acreditar que a arma não
estivesse mais lá. Disse que a arma não era sua, mas sim de 'Gilberto'. Sobre as
munições, nada soube dizer. Não soube dizer o motivo pelo qual os policiais
indicaram o encontro da arma e munições em sua residência.”(fls. 258/259).
Os policiais militares Alexandre Gianon de
Góes e Anderson de Azevedo Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, narraram,
de forma coesa e segura, em juízo, terem recebido denúncia anônima informando
que um indivíduo detinha a posse de arma de fogo em zona rural, razão pela qual
dirigiram-se ao local indicado. Lá chegando, indagaram o acusado sobre a
existência de arma de fogo, o que foi por ele negado, sendo, portanto, solicitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização para realizarem revista na residência, o que foi franqueado pela
esposa do réu. Durante a vistoria, encontraram a arma de fogo na garagem, ao lado
da residência, e, no interior do imóvel, as munições. Alexandre complementou que
as munições foram localizadas no criado-mudo de um dos quartos, que nem todas
eram compatíveis com a arma apreendida e que Paulo, indagado, assumiu a
propriedade da arma e munições, afirmando serem para defesa própria. Anderson,
por sua vez, especificou que a residência do apelante possui muro e portão e que
ele estava no local com seus familiares, tendo todos acompanhado a vistoria
efetuada no imóvel (mídia armazenada no sistema de arquivos em nuvem).
As testemunhas de defesa Marcos Rogério
da Silva Simões e Luiz Cláudio Paes, que não presenciaram os fatos, nada disseram
que pudesse alterar a prova produzida nos autos, afirmando apenas
desconhecerem a existência de fato que desabone a conduta do acusado e que o
terreno do imóvel de sua propriedade possui portão, mas este está sempre aberto,
pois sempre recebe muita gente lá (mídia armazenada no sistema de arquivos em
nuvem).
A versão apresentada pelo acusado, ainda
que tenha ele negado a propriedade da arma, confirma o delito de posse irregular
de arma de fogo e munições de uso permitido, no que foi corroborada pelos
depoimentos dos policiais; contudo, quanto ao delito de posse ilegal de munições,
sua versão restou isolada no conjunto probatório e foi bem infirmada pela prova
acusatória, suficiente à manutenção da sua condenação também pelo delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse ilegal de munições de arma de fogo de uso restrito.
Isso porque, ao contrário do sustentado
pela douta Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos
policiais militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do
relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra
prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre
convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de
policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito,
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,
RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no
caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais
militares que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão dos agentes em incriminar injustamente o acusado, que, durante
interrogatório, sequer apontou abusos, ilegalidades ou injustiças contra si
praticadas. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido
de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Terceiro porque pequenas divergências ou
contradições nos depoimentos dos agentes policiais não comprometem a essência
e integralidade da prova testemunhal, mormente quando eventual incongruência
recai em pontos não essenciais, sem afetar a reconstrução do fato criminoso
contido na acusação formal. Nesse sentido:
“Prova testemunhal. Depoimentos que apresentam
contradições. Valor. Somente as contradições graves oferecem
relevância na análise dos depoimentos prestados, e não
aquelas referentes a pequenos detalhes, uniformes e coerentes
com o restante do conjunto probatório” (Revisão Criminal no
383.034/2, Rel. Roberto Midolla, j. 14.03.02).
“Pequenas divergências em depoimentos prestados
pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não
são motivo para torná-los imprestáveis” (TJRJ
EI
Rel.
Antonio Carlos Amorim RTJE 70/278).
Portanto, não se nega a validade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pela averiguação da
denúncia anônima recebida, prisão flagrancial do acusado e apreensão da arma de
fogo e munições.
Outrossim,
o
armamento
e
munições
tiveram sua eficácia lesiva amplamente demonstrada pelo laudo pericial de fls.
70/72.
Igualmente não há que se falar em
atipicidade formal da conduta.
Isso porque foi surpreendido pela Polícia
Militar possuindo e mantendo em depósito a arma de fogo e munições
apreendidas, pelo que não há que se falar em atipicidade formal da conduta sob a
alegação de que a arma de fogo estava em local inacessível.
Em resumo, no caso presente, restou
demonstrado que Paulo transportava e mantinha em depósito a arma de fogo e
munições apreendidas, cuja potencialidade lesiva veio comprovada por perícia, a
indicar a ofensividade da conduta, tendo ele confessado que mantinha em depósito
a arma de fogo, ainda que negando sua propriedade e o encontro das demais
munições. E, apesar de parcial a confissão do réu, apenas quanto ao delito de posse
irregular, as demais provas dos autos deixam clara a posse ilegal das demais
munições, além de corroborarem sua confissão. Assim, tais condutas restaram
evidenciadas e, portanto, não é caso de absolvição, mas de manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
Passo à análise da reprimenda imposta.
A pena-base, fixada para ambos os delitos
no mínimo legal e dada como definitiva, ausentes agravantes e causas de aumento
ou diminuição, não merece reparos.
Corretamente reconhecida na r. sentença a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), apenas em relação ao delito
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, já que o acusado admitiu em
juízo referido crime que lhe foi imputado, a qual não tem o condão de reduzir a
pena-base aquém do seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Nada a alterar também na fixação de regime
prisional aberto, bem como quanto à substituição relatada, benesse que fica
mantida, não apenas por sua adequação e cabimento, à vista da primariedade e
bons antecedentes do agente, mas também em face da resignação ministerial a
respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.674 (Revisor)
Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 8301 (Relatora)
APELAÇÃO: 0002686-38.2016.8.26.0443 Piedade
APELANTE: PAULO LUIZ BAPTISTA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Divergi, com a devida venia, do entendimento da douta
maioria, ficando na questão vencido, pois, pelo meu voto, dava
provimento ao apelo para absolver o réu das supostas infrações
descritas na Lei do Desarmamento, diante da atipicidade do fato.
O recorrente foi acusado de, supostamente, infringir os
artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, vez que possuía e
tinha em depósito um revólver, calibre .38, marca “Taurus”, de uso
permitido, municiado com 6 cartuchos íntegros, 19 cartuchos íntegros
de calibre .38, marca “CBC”, 2 cartuchos íntegros de calibre .45 Auto,
marca “CBC” e 1 cartucho íntegro de calibre 9mm, consoante se
verifica no auto de exibição e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor na
data de sua publicação, ou seja, em 22/12/2003. Contudo, a eficácia
de alguns de seus tipos penais esteve suspensa por razoável período,
em face da concessão de prazo para a entrega voluntária das armas à
Polícia Federal.
Quanto aos delitos em comento, de se considerar que a
novel lei estabelecia prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, após a
sua publicação, para que os possuidores ou proprietários de armas de
fogo não registradas as regularizassem, tornando tal conduta
temporariamente atípica. Tal prazo foi prorrogado mais de uma vez
pelos Decretos no 11.191/05, 11.706/08, 11.922/09 e, por fim, o
Decreto no 7.473/2011 não estabeleceu um novo período de
suspensão, disciplinando apenas nova possibilidade, porém sem
prazo, para os proprietários ou possuidores de boa-fé de armas, sejam
de uso restrito ou permitido, entregarem-nas à Polícia Federal.
Assim, quando da apreensão das armas e munições na
residência do réu 14 de dezembro de 2016 havia, e ainda há, a
possibilidade de ele efetuar a sua devolução espontânea. Logo, não se
pode presumir que ele não o fará. Não se pode presumir contra o
agente. Mas o certo é que é possível a ele, querendo, ainda devolver
os revólveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA
-
ATIPICIDADE
-
CAMPANHA
DO
DESARMAMENTO
-
PRAZO
DE
DURAÇÃO
INDETERMINADO - ABOLITIO CRIMINIS - ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÔE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
- ART. 580 DO CPP - RECURSO PROVIDO. - Diante da
grande eficácia da campanha do desarmamento, tanto
em 2011 quanto em 2012, modifico meu entendimento
quanto à extensão da "abolitio criminis" para além de
2009 quando se tratar de posse ilegal de arma de fogo ou
munição (art.12 e 16 do Estatuto do Desarmamento). - O
Decreto 7.473/2011, que alterou o Decreto 5.123/2004 e
regulamentou a Lei 10.826/03, ao ampliar e modificar o
período de entrega dos armamentos e munições acabou
estendendo o período de 'vacatio legis' temporalis, ao
presumir de boa fé os possuidores de arma de fogo que
entregá-las na Policia Federal. - Nos termos do art. 580
do CPP, quando se tratar de concurso de agentes, a
decisão proferida em relação a um dos réus, se fundada
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos demais corréus". (grifou-se

TJMG Apel. Crim. no 1.0879.09.004003-8/001 Comarca:
Carmópolis de Minas - 4a Câm. Crim., Rel: Des. Delmival de
Almeida Campos; - j. 15/05/2013).
A propósito, ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos do fato típico e da antijuridicidade, aparecendo
a culpabilidade como pressuposto da pena. Não é
suficiente que o comportamento seja típico, e que a
conduta encontre correspondência num modelo legal,
adequando-se o fato à norma penal incriminadora. É
preciso que seja ilícito para que sobre ele incida a
reprovação do ordenamento jurídico. Antijuridicidade é a
contradição do fato, eventualmente adequado ao modelo
legal, com a ordem jurídica”. (Código Penal Anotado, 8a
ed., Ed. Saraiva, 1998, pág. 86).
A propósito, importante que se consulte o sítio eletrônico da
Polícia Federal para que se constate essa possibilidade, ou seja, a da
entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha
do
Desarmamento
-
Entrega
voluntária de Armas de Fogo. O prazo para entrega de
armas mediante indenização agora é permanente (grifou-
se).
Os proprietários ou possuidores de arma(s) de
fogo, com ou sem registro, podem entregá-la(s) à Polícia
Federal ou às instituições credenciadas para destruição,
sendo indenizados em valores que variam de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) a R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) dependendo do tipo da arma.
Para entregar sua arma de fogo o interessado
deverá observar o seguinte procedimento:
Entrega de Arma - Passo 1 - 01. Preencher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento eletrônico de guia de trânsito de arma de
fogo disponibilizado abaixo.
Entrega de Arma - Passo 2 - 02. Após o
preenchimento do requerimento eletrônico e a impressão
da guia de trânsito de arma de fogo o interessado deverá
se dirigir à unidade de entrega escolhida munido dos
seguintes documentos: guia de trânsito de arma de fogo
em 1 (uma) via, disponibilizado abaixo; documento de
registro de arma de fogo, caso disponível.
Entrega de Arma - Passo 3 - 03. Será fornecido
um protocolo de indenização no momento da entrega,
que poderá ser sacado em qualquer posto de
autoatendimento do Banco do Brasil, e a arma de fogo
será
inutilizada,
sempre
que
possível”.
(http://www.pf.gov.br).
Em suma, o comportamento do sentenciado, ainda que
pudesse ser considerado típico, não era antijurídico, pois o fato
ocorreu ainda dentro do prazo legalmente previsto na verdade não
há mais prazo para a regularização do registro ou para entrega das
armas à Polícia Federal. O réu, portanto, não praticou crime. Não
contrariou ele a ordem jurídica.
Sobre o tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“A
responsabilidade
criminal
do
agente
pelo
cometimento do crime previsto no art. 16, “caput”, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.826/2003, só poderia ser invocada após a expiração do
prazo legal e suas prorrogações para que o proprietário
ou o possuidor da arma de fogo providenciasse o seu
registro ou entregasse à Polícia Federal. Dessa forma,
tratando-se de uma espécie de “anistia temporária”, deve
ser trancada a ação penal” (HC 498.702-3/3 - 1a Câm. - j.
11.07.2005 - rel. Des. Canellas de Godoy RT 841/539).
Imperiosa, portanto, a absolvição do réu, tendo em conta a
evidente atipicidade da conduta por ele realizada.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitado, à evidência, o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, absolvia o réu, com
fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido os artigos 12 e 16, ambos da Lei no
10.826/03.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
13180359
12
17
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
1346D89A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002686-38.2016.8.26.0443 e o código de confirmação da tabela acima.